Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DESCONTOS MENSAIS. PARTICIPAÇÃO FRAUDULENTA DO BANCO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os elementos constantes nos autos são insuficientes para revelar a alegada participação de instituição bancária na transação efetivada pela parte com terceiro de forma a atrair a sua responsabilidade e ensejar a suspensão, initio litis, do desconto das parcelas contratadas.
2. Suposta participação fraudulenta do banco demanda a regular instrução do feito de forma a apurar os fatos, sendo que não emerge nítida a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência para autorizar a suspensão dos descontos das parcelas contratadas.
3. A concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo para determinar o bloqueio em contas de empresa do valor do empréstimo obtido pela parte junto ao banco e àquela repassado, bem como para deferir o pedido subsidiário de suspensão do desconto das parcelas contratadas, acaba por ensejar à parte a percepção do valor objeto do empréstimo e a ausência de seu pagamento ao banco, o que poderá acarretar eventual enriquecimento sem causa.
4. Agravo de Instrumento provido.